Tribunal: STF
Processo: RE 202668
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Processual Civil. Recurso
especial conhecido. 2. Acórdão que, com base na Súmula 456, do STF,
tendo conhecido do recurso, julgou a causa, reapreciando a prova dos
autos, para dar pela procedência da ação. 3. Supressão da instância
da prova quanto ao exame do documento novo comprobatório da quitação
do imóvel, considerado no aresto recorrido. Ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório. 4. Não era viável ao STJ, no caso,
com invocação da Súmula 456, desde logo, julgar o mérito da causa,
examinando, originariamente, prova que a recorrida se encarregara de
sustentar, no recurso especial, que, por omissão reiterada, a Corte
de segundo grau deixara de analisá-la e emprestar-lhe significação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar, em parte, o
acórdão do STJ, ao prover o recurso especial, com base na Súmula 456
do STF. 6. Retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para renovar-se
o julgamento dos embargos infringentes, com o específico exame da
alegação e da prova apresentada, relativa à quitação do débito
pertinente ao imóvel, dentro do conjunto probatório.